Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-54.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime oferecida pela prática de crimes de calúnia e denunciação caluniosa, previstos nos artigos 138 e 339, do Código Penal, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Os recorrentes alegaram que a recorrida pratica há anos falsas imputações, utilizando indevidamente a Lei Maria da Penha. Sustentaram que o crime de calúnia se consumou quando o agente policial tomou conhecimento da falsa imputação registrada em boletim de ocorrência, e que a denunciação caluniosa restou caracterizada pela má-fé da recorrida ao registrar ocorrência sabendo da inocência dos imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade ativa dos recorrentes para propor queixa-crime pelos crimes de calúnia e denunciação caluniosa; e (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da persecução penal com base na narrativa apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, trata-se inequivocamente de crime de ação penal pública incondicionada, sendo o Ministério Público o titular da ação persecutória. É manifesta a ilegitimidade ativa dos recorrentes para o ajuizamento da queixa-crime.
5. Relativamente ao crime de calúnia, os elementos constantes dos autos não demonstram, minimamente, o dolo específico de ofender a honra alheia, elemento subjetivo essencial para a caracterização dos crimes contra a honra. O mero registro de boletim de ocorrência, especialmente em contexto de acirrada disputa familiar, não configura automaticamente o crime de calúnia.
IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 339; CPP, arts. 41, 44, 395, II e III; Lei 11.340/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927500, 0717440-11.2024.8.07.0016, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgamento 26/09/2024; Acórdão 1637782, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 17/11/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022